Tribunal: TJDFT
Processo: 0726164-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0726164-18.2025.8.07.0000 PACIENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA BARROS IMPETRANTE: AMANDA DUTRA DE SOUZA, DANIEL BRAGA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados DANIEL BRAGA DOS SANTOS e AMANDA DUTRA DE SOUZA em favor de PAULO HENRIQUE DA SILVA BARROS, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada em audiência de custódia, ante a sua prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13 (lesão corporal), e 140 (injúria), ambos do Código Penal, c/c com o art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Os impetrantes, de início, narram que, após encaminhamento dos autos à Vara de origem, a ofendida compareceu ao Ministério Público para declarar não ter interesse na imposição de medida protetiva nem no seguimento da ação penal, manifestando expressamente sua renúncia na representação formalizada na ocorrência policial e gravando vídeo informando “que a liberdade do Requerente não coloca em risco sua vida e que sua liberdade é IMPRESCÍNDIVEL para subsistência dos filhos e da própria ofendida” (p. 3 da inicial). Contudo, foram indeferidos pedidos de revogação da prisão cautelar e da sua substituição por medida cautelar de monitoração eletrônica para tratamento contra dependência química do paciente. Em continuidade, apontam constrangimento ilegal do paciente em ser mantido custodiado, por falta de fundamentação concreta que demonstre a sua necessidade, pois não há periculosidade que justifique a medida extrema e excepcional, ante os fatos novos apresentados, combatendo a suposta “não espontaneidade” das declarações da vítima. Informam que o paciente teve contrato de prestação de serviços suspenso por uma das empresas e entendem que o episódio violento constitui fato isolado na relação entre ele e a companheira, ao passo que o tratamento médico sugerido, com monitoração eletrônica, atenderia à garantia da ordem pública e seria suficiente para o fim colimado. Ainda, rebatem o contexto de emprego da arma de fogo na hipótese, afirmando a versão de que não estava municiada e o paciente apenas a colocou em lugar seguro, e concluem com pedido de concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, com a eventual aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal). É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, em que pese à argumentação dos impetrantes, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como aquela que, sequencialmente, manteve a segregação. Confiram-se: [sem destaques nos originais] No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP, particularmente o inciso III. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. A vítima relatou lesões corporais praticadas pelo autuado em contexto de violência doméstica. Em que pese ter informado que não deseja que seja desenvolvida ação penal contra PAULO, o que se observa é que estão presentes diversos fatores de risco contra a integridade física e psíquica da vítima. O autuado é usuário de álcool, cocaína e remédios controlados e demonstra comportamento ciumento e possessivo. No ano passado comprou uma arma de fogo, foi preso com ela no dia 02/05/2024, e neste ano adquiriu uma nova arma de fogo, que utilizou novamente para ameaçar a vítima. (audiência de custódia - id 73440526) Pela análise dos autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer circunstância que altere a situação fática, já devidamente avaliada em desfavor do segregado, e que justifique a revogação do decreto prisional anteriormente exarado, persistindo a existência dos motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva. Conforme se vê, o decreto prisional fundamentou-se na clara situação de risco e vulnerabilidade da vítima, ante o comportamento agressivo e reiterado do ofensor, além do abuso de álcool, drogas e remédios controlados e da posse ilegal de arma de fogo, sendo o histórico de violência entre as partes minuciosamente narrado na aludida decisão. A segregação cautelar é uma medida excepcional, só justificada em situações em que se evidencie a necessidade de privação da liberdade do réu, antes da sentença condenatória. Tal necessidade se perfaz com a demonstração da presença de alguns requisitos, previstos no artigo 312 do CPP. Os fatos noticiados pela vítima são graves, sendo que diante do total descontrole emocional e o ciúme excessivo por parte do réu, são graves indicativos de risco. Quanto ao argumento acerca da necessidade de tratamento do réu, em clínica de psiquiatria especializada, tal tese não merece prosperar. Conforme bem pontuou o ilustre representante do MP: “Ao contrário do afirmado pela defesa, não se trata de questão de saúde, mas grave situação de violência doméstica, com presença de fatores de risco, que evidenciam iminente possibilidade da prática de feminicídio contra a vítima. A busca por suposto tratamento, apenas após a custódia cautelar, revela-se como medida de conveniência para tentativa de contornar a imprescindibilidade da prisão preventiva, mormente quando já refutado o argumento anteriormente apresentado. Reprise-se: ‘o acusado utilizou-se de uma arma de fogo, adquirida de forma ilegal, para intimidar a vítima’. Ademais, ‘o uso de álcool e drogas, aliado ao uso indiscriminado de remédios controlados, é efetivo potencializador de riscos’. Conforme já ressaltado, a monitoração eletrônica é insuficiente para prevenir o cometimento de novas infrações penais pelo réu. Ademais, a ‘Clínica Crescer Humanizada em Psiquiatria’ não está submetida à disciplina estatal, mormente para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência, impedindo contatos com a ofendida, notadamente em momento prévio à sua oitiva em Juízo”. Quanto à retratação da ofendida, os crimes imputados ao réu são de ação penal pública incondicionada, não cabendo retratação. Ademais, a manifestação da vítima no sentido de não desejar o prosseguimento do feito não tem o condão de produzir o arquivamento e, tampouco, de mudar o contexto fático que ensejou o decreto prisional. E, embora entenda que a prisão cautelar é medida extrema, na hipótese de violência doméstica, não pode o/a Magistrado/a permanecer inerte, aguardando a concretização de um mal ainda mais grave, para só então decretar a prisão do agressor, pois visa a Lei 11.340/06 justamente a salvaguarda da integridade física da ofendida, como na hipótese dos autos. (decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares - id 73440528) Diante desses elementos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, bem da premente necessidade de salvaguardar a integridade física e emocional ofendida, ainda que esta tenha, posteriormente, manifestado seu desinteresse no seguimento da ação penal ou na adoção de medidas protetivas em desfavor do ofensor. É que, de fato, sem desmerecer o teor das declarações da vítima após o decreto da prisão cautelar do paciente, a tutela jurisdicional em discussão há de conferir preponderância à proteção da mulher no contexto apresentado, em que o companheiro, após consumir bebidas alcoólicas, agrediu fisicamente a ofendida, a insultou e, ainda, chegou a manejar arma de fogo, em situação que, neste estreito âmbito preliminar, não é possível avaliar exatamente, mas que pode, a rigor, ter configurado grave ameaça. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da custódia nas peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator